Tribunal: STF
Processo: RE 851461
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ACUSADO QUE NÃO COMPARECE PARA INTERROGATÓRIO EM SINDICÂNCIA MILITAR. CARACTERIZAÇÃO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LXIII, E 42 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO.